Tribunal: TJMT
Processo: 0003587-12.2017.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003587-12.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO PINTO - CPF: 605.328.159-04 (APELANTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO –FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE E AUSÊNCIA DE CULPA NA LESÃO CORPORAL – ACIDENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO RECORRENTE – ART. 28 DA LEI 9.503/97 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não há que se falar em absolvição do crime do artigo 303,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, quando o agente, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez comprovado, pratica lesão corporal contra terceiros, mediante violação do dever objetivo de cuidado, olvidando o disposto no artigo 28 da Lei no 9.503/97.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos, em ambas as fases processuais, de policiais rodoviários federais atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo o fato confessado por este, sob o crivo do contraditório, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei no 9.503/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal

interposto por
Ivo Pinto

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 3587-12.2017.811.0015 (código 292174), na qual foi condenado como incurso nas penas dos artigos 306, § 1o, inciso II e 303,
caput
, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos
(sentença – Ids. 69102489 e 69102490).

Inconformado com os termos da decisão,
Ivo
manifestou interesse em recorrer (Ids. 69102492 e 69102493). Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade motora do apelante bem como ausência de culpa na prática das lesões corporais, afirmando que há culpa exclusiva das vítimas no ocorrido (Id. 69102494).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso, a fim d manter incólume a sentença desafiada (Ids. 69102497 a 69102499).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 71342464), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Embriaguez ao volante e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. – Delitos de trânsito artigos 306, § 1o, inciso II, e 303, caput c/c art. 291, § 1o, inciso I todos do CTB. –
1)
Pretendida absolvição do apelante Ivo delito embriaguez ao volante, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação.–
Inadmissibilidade
– No caso em testilha, denota-se que o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do increpado (Id n°. 69099988-Pág. 05 e 07) realizado pelos policias rodoviários federais, bem como o resultado positivo em teste do etilômetro indicando o resultado de 0,48 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (Id n°. 69099989-Pág. 01), aliado ao testemunhos do policiais rodoviários federais, o testemunho das vítimas, bem como pela própria confissão do réu, se mostram suficientes para embasar o edito condenatório, sentença recorrida que não comporta reparo. –
2)
Pleito pela absolvição do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas, que teriam transitado em motocicleta sem sinalização. –
Improcedente
– Autoria e materialidade comprovadas. – Mesmo que as vítimas Alceu e Kamila tivessem transitando em sua motocicleta sem qualquer sinalização, aquele que estava dirigindo veículo automotor sem os devidos cuidados objetivamente exigidos pelo ordenamento jurídico, mormente pela norma contida no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, também deu causa ao fatídico. – De acordo com o art. 28 da Lei no. 9.503/97, todo motorista tem o dever de prevenir as imprudências alheias que possam dar lugar a situações de perigo e que se apresentam como razoavelmente prováveis e previsíveis. – Assim, jamais teria havido o acidente, caso o increpado tivesse agido de acordo com os cuidados exigidos, trafegando com atenção e sem fazer uso prévio de bebida alcoólica, teria modo a prevenir imprudências alheias. – Não há que se falar em compensação de culpas no direito penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Pinto
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 3587-12.2017.811.0015, na qual foi condenado como incurso nas penas dos artigos 306, § 1o, inciso II e 303, caput, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Assim narra a inicial acusatória:

“Narram os autos de investigação que, no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das 19hl9min, na Rodovia BR 163, Km 845, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o implicado
IVO PINTO
, dotado de vontade e consciência, conduziu veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, constatado por meio do exame encartado na fl. 06, bem como, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em face das vítimas
Alceu Veríssimo da Silva
e
Kamila Piana Costa
, causando-lhes as lesões descritas nos exames de corpo de delito e mapas topográficos encartados às fls. 31/36 e 44/45.

Infere-se dos elementos de informação que no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado
IVO PINTO
conduziu o veículo automotor FORD/FIESTA Sedan, placa HSX-2285 pela Rodovia BR 163, Km 845, nesta cidade e comarca de Sinop/MT.

Outrossim, restou apurado que a vítima
Alceu
conduzia uma motocicleta, com a vítima
Kamila
na garupa, e seguia em sentido contrário ao implicado, sendo que ambos trafegavam em linha reta, conquanto, o implicado sinalizou que viraria à esquerda e, de forma abrupta e inesperada, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta conduzida por
Alceu
.

Por fim, em decorrência da referida colisão, as vítimas sofreram as lesões corporais descritas nos respectivos exames de corpo de delito e mapas topográficos (fls. 31/36 e 44/45). Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e constatou a embriaguez alcoólica do implicado, conforme exame encartado à fl. 06, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. [...]”
(Id. 69099987)

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade motora do apelante bem como ausência de culpa na prática das lesões corporais, afirmando que há culpa exclusiva das vítimas no ocorrido.

Todavia, os pleitos defensivos não merecem acolhimento.

A materialidade e autoria dos crimes restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial no C1714863161223210400 (Id. 69099988), teste de ar alveolar em etilômetro (Id. 69099989, p. 1), termo de apreensão e relatório (Id. 69099992), termo de representação criminal (Id. 69099993), laudos de exame de corpo de delito (Ids. 69099995 e 69099999), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 69099996), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, o policial rodoviário federal Antônio Geraldo Barbosa Silva, responsável pela prisão em flagrante do recorrente assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE No dia 23/12/2016, por volta das 19:19 horas os policiais ANTONIO BARBOSA e LEONARDO GOMES atenderam a ocorrência EMBRIAGUEZ AO VOLANTE na BR 163 Km 845.0 sentido Decrescente em SINOP/MT utilizando a viatura TRAILBLAZER LTZ 3.6 V6 placa OVS-7876. Foi fiscalizado o veículo FORD/FIESTA SEDAN de placas HSX-2285 conduzido pelo Sr. IVO PINTO, CPF 605.328.159-04 de 50 anos, que se envolveu em acidente de trânsito (C2079995) do tipo Colisão Transversal com a motocicleta Honda/CG 150 Titan de placa NIZ4241, que era conduzida por Alceu Veríssimo da Silva, CPF 059.536.271-06 e que tinha como passageira Kamila Piana Costa, CPF 061.784.901-35, ambos lesionados e encaminhados ao Hosp. Regional de Sinop. O Sr IVO PINTO apresentava capacidades psicomotoras alteradas em virtude de ingestão de bebida alcoólica. Convidado a realizar o teste de ar alveolar em etilômetro, (n° 1370, Aparelho n° 91990, em anexo), obteve-se Medição Considera igual a 0.44 mg/L, caracterizando o crime de trânsito capitulado no art 306 da Lei 9.503/1997. Afirmou ter ingerido 3 cervejas há algumas horas num local próximo. [...]”
(Id. 69099989, p. 3/4)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Leonardo Gomes da Silva (Id. 69099989, p. 5/6).

Ressalte-se que, em juízo, os policiais rodoviários federais ratificaram integralmente os depoimentos prestados na delegacia.

A vítima Alceu Veríssimo da Silva assim aduziu acerca da dinâmica dos fatos, em depoimento extrajudicial:

“[...] QUE estava pilotando sua motocicleta com sua esposa pela BR-163 no sentido Centro/Camping Club por volta das 16:50 e quando estava indo em direção reta vinha um veículo em sentido contrário quando de repente deu sinal e entrou para a esquerda cruzando a frente do declarante. Que não tendo tempo de frear, o declarante tentou desviar, pois atingiria o veículo no meio da porta lateral, contudo, não deu tempo e atingiu a parte dianteira do carro. Com a batida, o declarante e sua esposa vieram a ser jogados por volta de 10 metros de distância. Que o declarante ficou todo tempo consciente e viu onde o motorista do veículo desceu e se aproximou e apenas disse que não tinha visto o declarante. Informa que o declarante e sua esposa ficaram muito tempo aguardando socorro até que uma ambulância encaminharam ambos para o Hospital Regional de Sinop. Que no hospital o declarante ficou sabendo através dos médicos que estava em estado grave e que deveria ser encaminhado a cirurgia imediatamente. Que não ficou sabendo no momento o estado de sua esposa e não a viu mais até então. Que então após todos os procedimentos o declarante teve alta médica somente dois dias depois onde ficou constatado que teve fratura no fêmur e fíbula onde teve que fixar uma "chapa cirúrgica" que terá que ficar com ela no corpo para o resto da vida. Que segundo os médicos terá que andar de muletas por volta de 06 meses e só conseguira andar normalmente após 01 ano e 06 meses. Que quando foi liberado que sua esposa teve apenas escoriações por várias parte do corpo e um corte profundo na perna o que a deixou de cama por alguns dias. [...]”
(Id. 69099993)

Sob o crivo do contraditório, a vítima Alceu confirmou a versão dos fatos narrada na fase extrajudicial.

No mesmo sentido são as declarações da vítima Kamila Piana Costa na fase extrajudicial:

“[...] QUE na data dos fatos estava na garupa da motocicleta de seu esposo o qual estava pilotando a mesma e indo pela BR-l63 no sentido Centro/Camping Club por volta das 16:50, quando em direção contraria na mesma BR vinha um veiculo que sem diminuir a velocidade entrou para a esquerda cruzando a frente de seu esposo. Não tendo tempo de frear, nem tempo de desviar, seu esposo veio a atingir esse veiculo em cheio. Com a batida, seu esposo e a própria declarante foram jogados por volta de 10 metros de distância. Que após baterem no veículo e ser jogada, a declarante ficou desacordada por algum tempo e por isso não sabe dizer o que aconteceu em seguida, só se lembrando quando já estava sendo atendida no Hospital Regional de Sinop. [...]”
(Id. 69099997)

Em que pese o apelante ter utilizado o direito de permanecer calado na fase inquisitiva, afirmando que só falaria em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou a autoria delitiva, pois, confessou que teria ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

Perante a autoridade judiciária,
Ivo
confirmou que, ao ser-lhe ofertada bebida alcoólica (cerveja), fez o consumo de
“três, quatro latinhas”
momentos antes do ocorrido. Alegou que, ao tentar fazer a conversão na pista, não viu a motocicleta da vítima por ela estar, supostamente, com o farol apagado (Id. 69102952).

Embora alegue que o farol da motocicleta conduzida pela vítima Alceu estivesse apagado, não ensejaria a conclusão de que
Ivo
agiu com o devido dever de cuidado, prescrito no Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Desta feita, a presente tese mostra-se visivelmente dissociada das provas produzidas nos autos, razão pela qual não merece guarida.

Entrementes, o apelante deixou de observar regras primárias de trânsito ao executar manobra, não atendendo ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Com relação ao delito de embriaguez ao volante, a defesa técnica sustenta que não há nos autos prova apta a comprovar que o apelante dirigia com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Afirma que,
“Muito embora o apelante tenha realizado o teste de etilômetro, folhas 12, bem como, confirmando perante o juízo ter ingerido pouca quantidade de bebida alcoólica (03 latas de cervejas, segundo o mesmo) este não se encontrava com sua capacidade psicomotora alterada de modo a incorrer no artigo 306, caput, do CTB”

(Sic., Id. 69102494 – p. 3).

Aduz, ainda, que o apelante é consumidor habitual da referida bebida alcoólica e, por esta razão, a
“pouca quantidade ingerida no dia dos fatos não foram capazes de influenciar na capacidade psicomotora do agente, ora apelante, tornando dúbia a materialidade delitiva em comento”
(Id. 69102494, p. 3).

Com a devida vênia, não há como acolher os argumentos defensivos, eis que desprovidos de qualquer credibilidade, pois apresentam-se à revelia das provas produzidas nos autos, que indicam que o apelante conduziu veículo automotor sob influência de álcool.

Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos em apontar que
Ivo
apresentava capacidades psicomotoras alteradas em virtude de ingestão de bebida alcoólica.

Ademais, o teste de ar alveolar em etilômetro (Id. 69099989, p. 1) apresentou o resultado de 0,48 mg/L (quarenta e oito miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro assim prevê sobre a caracterização de embriagues ao volante:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o
As condutas previstas no caput serão constatadas por
:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(negritou-se)

Conforme se observa acima, o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool superior àquela prevista na legislação de trânsito.

Ressalte-se que, em juízo, o apelante confessou a ingestão de bebida alcoólica.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de aferição de eventual estado de embriaguez também pela prova oral, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução no 432/2013 do CONTRAN:

“Art. 7o - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5o
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5o, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor
.”

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

[...] Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei. [...]
(N.U 0004721-89.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Em que pese a defesa alegar que o teste de etilômetro constituir “presunção relativa”, a embriaguez do recorrente foi confirmada pelos agentes rodoviários federais.

Trago o Enunciado no 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade dos depoimentos de agentes de polícia:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Não havendo nenhuma prova de que os agentes estejam imputando conduta irregular ao apelante, não há que se desqualificar os seus depoimentos.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade dos crimes dos artigos 306, § 1o, inciso II e 303,
caput
, ambos da Lei no 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Pinto
, mantendo na íntegra a sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021